Tribunal: TJSP
Processo: 1035112-98.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
r no 1.256/15 – Vantagem concedida aos ativos, que não é transitória e nem devida por prestação de serviço em caráter extraordinário e contingente – Extensão aos inativos e pensionistas – Não têm relevo as alterações promovidas pela EC 41/03, diante do entendimento da Suprema Corte, no sentido de que não poderiam atingir aqueles que ingressaram no serviço público antes da sua vigência, mesmo que aposentados posteriormente à sua edição – Não bastasse, o entendimento vê-se prestigiado pela regra do artigo 3o e parágrafo único da EC 47/05, dispositivo que se reporta à norma do artigo 7o da EC 41/03, o qual, por sua vez, reproduz a norma do artigo 40, § 8o, da CF, com a redação que lhe dera a EC 20/98 – Recurso fazendário e reexame necessários improvidos, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1035112-98.2019.8.26.0114; Relator (a): Luiz Sergio Fernandes de Souza; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro: 28/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificações de Atividade

Relator(a):

Luiz Sergio Fernandes de Souza

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/04/2020

Data de publicação:

28/04/2020

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Gratificação de Gestão Educacional – GCE – Lei Complementar no 1.256/15 – Vantagem concedida aos ativos, que não é transitória e nem devida por prestação de serviço em caráter extraordinário e contingente – Extensão aos inativos e pensionistas – Não têm relevo as alterações promovidas pela EC 41/03, diante do entendimento da Suprema Corte, no sentido de que não poderiam atingir

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Gratificação de Gestão Educacional – GCE – Lei Complementar no 1.256/15 – Vantagem concedida aos ativos, que não é transitória e nem devida por prestação de serviço em caráter extraordinário e contingente – Extensão aos inativos e pensionistas – Não têm relevo as alterações promovidas pela EC 41/03, diante do entendimento da Suprema Corte, no sentido de que não poderiam atingir aqueles que ingressaram no serviço público antes da sua vigência, mesmo que aposentados posteriormente à sua edição – Não bastasse, o entendimento vê-se prestigiado pela regra do artigo 3o e parágrafo único da EC 47/05, dispositivo que se reporta à norma do artigo 7o da EC 41/03, o qual, por sua vez, reproduz a norma do artigo 40, § 8o, da CF, com a redação que lhe dera a EC 20/98 – Recurso fazendário e reexame necessários improvidos, com observação.